Tribunal: TJBA
Processo: 8071455-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071455-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LEOBINO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s):ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DISPENSABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de atenção domiciliar (home care) a idoso de 93 anos, portador de demência avançada e em estado clínico grave, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência depende de prévia manifestação do NATJUS; (iii) determinar se normas administrativas e diretrizes do SUS limitam a concessão judicial do tratamento; (iv) verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência. III . Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles para obtenção do tratamento necessário. 4. A urgência do quadro clínico e o risco à vida afastam a exigência de prévio requerimento administrativo, especialmente quando há relatório médico detalhado comprovando a necessidade imediata do tratamento. 5. A manifestação do NATJUS constitui medida recomendável, mas não obrigatória, não podendo condicionar a atuação jurisdicional quando presentes elementos suficientes de probabilidade do direito e perigo de dano. 6. Normas administrativas, como a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e diretrizes internas do SUS, não podem restringir a efetivação do direito fundamental à saúde em situações de comprovada urgência. 7. O relatório médico evidencia a necessidade de cuidados domiciliares multidisciplinares contínuos, sendo adequada a concessão da tutela de urgência para evitar agravamento do quadro clínico e internações recorrentes. 8. O risco de dano à saúde e à vida do paciente é irreparável, enquanto o eventual prejuízo ao ente público é de natureza patrimonial e reversível. 9. Ausentes elementos que demonstrem a inadequação da decisão de primeiro grau, deve ser preservado o juízo natural da causa. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8071455-97.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ESTADO DA BAHIA e, parte Agravada, LEOBINO RIBEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator